Tribunal: STF
Processo: ARE 1317726
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito administrativo. 3. Aumento de vencimento de servidores públicos com base na isonomia. Inexistência de legislação autorizadora. Impossibilidade. Súmula Vinculante 37. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. 5. Discussão acerca do devido processo legal. Ausência de repercussão geral. Tema 660. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental.